Tribunal: TJSP
Processo: 2065713-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Esbulho - Decisão que DEFERIU a LIMINAR, determinando que a ré desocupe o imóvel em 10 dias, sob pena de reintegração forçada dos autores na posse, expedindo-se o mandado - IRRESIGNAÇÃO da ré - Pretensão de reforma para afastar a ordem de reintegração, alegando que os autores jamais estiveram na posse do imóvel em litígio e sequer indicaram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Esbulho - Decisão que DEFERIU a LIMINAR, determinando que a ré desocupe o imóvel em 10 dias, sob pena de reintegração forçada dos autores na posse, expedindo-se o mandado - IRRESIGNAÇÃO da ré - Pretensão de reforma para afastar a ordem de reintegração, alegando que os autores jamais estiveram na posse do imóvel em litígio e sequer indicaram a data do suposto esbulho - Além disso, como sustentou em sede de contestação, existe pretérita Ação de Usucapião, ajuizada por seu pai em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca - JULGAMENTO PREJUDICADO - Perda do Objeto - FATO SUPERVENIENTE - Hipótese em que, o MM. Juiz a quo, prudentemente, acolheu o pedido da ré, suspendendo a reintegração de posse, até a análise do pedido de reconhecimento de conexão com a Ação de Usucapião ajuizada anteriormente, determinando a manifestação dos demandantes, inclusive quanto a inclusão do pai da ré no polo passivo da relação jurídica processual - Esvaziamento da matéria em discussão no Agravo de Instrumento - Perda superveniente do interesse recursal - Desnecessidade do provimento jurisdicional postulado em segundo grau de jurisdição - Não conhecimento que se impõe - Inteligência do art. 932, inciso III, do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.